Tribunal: TJSP
Processo: 1129736-21.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1129736-21.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AFLUENTE CABELEIREIROS LTDA. ME – AFFLUENTE HAIR, é agravado GRIECO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1129736-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42351
2
COMARCA: São Paulo – 31a Vara Cível do Foro Central
AGTE. : Afluente Cabeleireiros Ltda. Me Affluente Hair
AGDA. : Grieco Administração de Bens Ltda.

VOTO No 42.351
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
Relator que indeferiu os benefícios da gratuidade da
justiça. Elementos objetivos que não condizem com a
alegada hipossuficiência financeira. Indeferimento da
benesse mantida. Ausência de subsídios ou elementos que
infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Alega a agravante ter ocorrido a paralisação da microempresa em
razão da notória situação da economia do país. Aduz ter comprovado sua condição de
hipossuficiência financeira, estando inativa a microempresa. Afirma que a pessoa jurídica
faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Por isso, pleiteia a reforma da
decisão agravada.
Apesar de intimada, a agravada não ofertou contraminuta.
É o relatório.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
agravante, sob os seguintes fundamentos:
“Mesmo diante dos documentos ofertados com as razões recursais,
não se vislumbra situação financeira precária da empresa apelante que impeça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1129736-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42351
3
recolhimento do preparo recursal, razão pela qual fica indeferida a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça pretendida. Ademais, para a concessão do benefício à
pessoa jurídica é necessária a demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a
empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita (REsp 299.063,
202.166 e 182.557, Relatores os Ministros Nancy Andrighi, Waldemar Zveiter e Carlos
Alberto Menezes Direito), o que não se verificou na espécie.
O juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada, cumprindo salientar que dificuldade
financeira não se confunde com pobreza jurídica. Bem por isso, providencie a apelante o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.”.
Nada obstante a documentação juntada, não restou comprovado, de
forma cabal, o comprometimento de todo o patrimônio da apelante que a impeça de pagar
as custas processuais e o preparo recursal. Observa-se que não há notícia de decretação de
quebra, sendo incabível o acolhimento do pleito com base em assertiva simplista de
dificuldade financeira.
Sendo assim, considerando os elementos fáticos e probatórios dos
autos, ponderou-se que não há como deferir a pretendida gratuidade processual com os
subsídios apresentados.
As razões recursais não conseguiram abalar os fundamentos
expostos na decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator